Tribunal: TJSP
Processo: 1017359-24.2016.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Registro: 2020.0000760081
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1017359-24.2016.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que
é embargante EFICIENTE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA., é embargado
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAUL DE FELICE (Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E
EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
SILVA RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017359-24.2016.8.26.0506/50000 - Voto no 32809
Embargos de Declaração Cível no 1017359-24.2016.8.26.0506/50000
Embargante: Eficiente Soluções Tecnológicas Ltda.
Embargado: Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Comarca: Ribeirão Preto
Voto no 32809
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Matéria já decidida no
acórdão embargado - Ausência de erro material do julgado
- Respeito ao princípio do devido processo legal e seus
corolários - Declaratórios repelidos.
Cuida-se de embargos de declaração opostos
em face do V. Acórdão de fls. 1715/1723 (dos autos em apenso), o
qual negou provimento ao apelo interposto pela sociedade
empresária ora embargante, que busca, nesta fase, em suma, a
correção de erro material consistente na fundamentação do V.
Aresto, aduzindo que a documentação coligida aos autos atesta o
devido recolhimento dos valores relativos ao ISSQN, presente às NFS-
Es no 186 e 495, em benefício da municipalidade embargada (fls.
01/04).

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017359-24.2016.8.26.0506/50000 - Voto no 32809
Inexiste - na decisão embargada - qualquer
erro material justificador do acolhimento dos presentes embargos,
sendo certo que as situações ensejadoras de emenda devem constar
no bojo da própria decisão e não fora dela, além de dificultarem a
sua exata compreensão, do que não se cuida na espécie.
O recurso de apelação interposto pela
sociedade empresária, foi apreciado e decidido expressamente, nos
limites de seus oferecimentos, ali proferindo-se a r. decisão de fls.
1715/1723 (dos autos em apenso), que negou provimento ao
recurso, pelas razões então devidamente explicitadas e assim
resumidas:
“ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - ISSQN - Atividade de
assessoria e consultoria - Item 17.01 da Lista Anexa à
LC 116/03 - Atividade não prevista como exceção ao
disposto no artigo 3o da LC 116/03 - Tributo devido ao
Município do local do estabelecimento comercial -
Autos de Infração que devem ser considerados válidos -
Alíquota aplicada pelo Município que está correta por
se referir a de serviços de assessoria e consultoria -
Inteligência dos artigos 3o e 4o da LC 116/03 -
Sentença mantida - Apelo desprovido.”.
Como
se
percebe,
as
teses
da
ora
embargante foram repelidas, no V. Acórdão embargado, por isso
desnecessitando acréscimos, valendo sempre lembrar que nenhum
dos argumentos por ela trazidos, por si só, seria capaz de alterar a
conclusão da decisão embargada, a qual, portanto, desmerece

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017359-24.2016.8.26.0506/50000 - Voto no 32809
qualquer aclaramento.
Nesse sentido, há de se ressaltar que não é o
órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos
trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve
apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e
imprescindíveis à sua resolução. (Nesse sentido: REsp 1697908/SE, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, Julgado em 17/10/2017, DJe
23/10/2017).
Enfim e segundo é comezinho, dispositivos
legais e constitucionais dispensam menção literal, por serem de
conhecimento geral presumido e por tudo isso, nada existe para ser
aclarado naquela deliberação ora embargada, nos termos do artigo
1.025 do CPC.
Pelo
exposto,
rejeitam-se
os
presentes
embargos declaratórios.
SILVA RUSSO
RELATOR